Tribunal: TJDFT
Processo: 0739675-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739675-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: BRUNO FELIPE GOMES LEAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OI S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a expedição de certidão de crédito em favor de BRUNO FELIPE GOMES LEAL no valor de R$ 234.383,89 (ID 41561189). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) a matéria sobre o valor a constar na certidão de crédito a ser expedida em favor do advogado Bruno Felipe Gomes Leal, ora agravado, não foi atingida pela preclusão; 2) há evidente excesso de execução, haja vista que a decisão agravada ignorou a inaplicabilidade das sanções do art. 523, § 1o do Código de Processo Civil e a determinação do art. 9o, II da Lei no 11.101/2005; 3) o valor devido seria de R$ 130.828,75. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 41561205). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante no sentido de que a discussão em torno do valor do crédito do agravado não estaria preclusa. Observe-se que o valor de R$ 234.383,89 foi homologado pelo juízo por meio da decisão de ID. 07796832 (autos originais), contra a qual foram opostos embargos de declaração. Da sentença que julgou os embargos e extinguiu o cumprimento de sentença foi interposta apelação que, apesar de ter reconhecido a natureza concursal do crédito, julgou prejudicada a alegação de excesso de execução. É de se notar: até o momento da interposição da apelação, ao que parece, a discussão acerca do crédito do agravado não estava preclusa. Os fundamentos trazidos pela agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente no que se refere à expedição da certidão de crédito destinada ao agravado. Não há, de outro lado, qualquer prejuízo aos agravados, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. Ademais, é importante o contraditório, a fim de que o agravado traga ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pela agravante. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator